Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRATURA PATELA (JOELHO) EM RAZÃO DE QUEDA PROVOCADA POR PISO MOLHADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (FEIRA). INCAPACIDADE LABORATIVA. ART. 950 CÓDIGO CIVIL. PENSÃO MENSAL. NEXO CAUSAL COM O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação contra sentença de parcial procedência em que o apelante pretende obter a reforma da sentença para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciada em pensão mensal, com espeque no artigo 950 do Código Civil.

2. O relatório médico não é conclusivo quanto à inabilitação do autor para o ofício desempenhado ao tempo da lesão e não se presta para a avaliação da existência de incapacidade laboral ou mesmo do grau de depreciação sofrida pelo apelante, de modo que não há nos autos elementos suficientes para estabelecer que a patologia descrita no relatório foi causada pelo evento descrito nos autos (queda por piso molhado/sujo), não restando configurado o direito à percepção da pensão mensal nos moldes pleiteados pelo autor.

3. Não restando comprovada a incapacidade laboral, ou mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de pensão com arrimo no artigo 950 do Código Civil.

4. Apelação conhecida e desprovida.